Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 439. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: [a] declarar rescindidos os contratos de seguro prestamista entabulados pelas partes, sem qualquer ônus para a parte recorrida; [b] condenar o recorrente a pagar à recorrida o valor total de R$ 21.128,64, referente aos valores dos prêmios a serem pagos, proporcionalmente ao período a decorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a rescisão, a qualquer tempo, dos contratos de seguro prestamista realizados como garantia de contratos de mútuo bancário, bem como avaliar se os contratos de seguro foram realizados de forma casada com os contratos de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNSP n. 365, de 11 de outubro de 2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, referente ao período a decorrer, foi revogada pela Resolução CNSP n. 439, de 1o de agosto de 2022. 3.1. Desse modo, os contratos firmados na vigência da Resolução CNSP n. 439/2022 devem ser analisados considerando os termos firmados livremente entre as partes, de modo a prestigiar o cumprimento do princípio do pacta sunt servanda e a preservação do equilíbrio contratual entre as partes.
4. Diante desse paradigma, possível o cancelamento unilateral do seguro prestamista celebrado na vigência da Resolução CNSP n. 365/2018, uma vez que o contrato não poderia ser celebrado contra legem, motivo pelo qual deve ser garantido o direito da recorrida em cancelar o contrato de seguro em relação ao respectivo contrato, com a restituição do valor do prêmio proporcional ao período a decorrer.
5. Quanto aos contratos celebrados na vigência da Resolução CNSP n. 439/2022, a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista de forma unilateral pelo consumidor deve ser verificada mediante a avaliação conjunta das cláusulas contratuais, tendo em vista o seguro prestamista foi utilizado como garantia contratual, visando reduzir os riscos do negócio e, por consequência, permitir a contratação de empréstimos com condições mais vantajosas ao consumidor, o que restou verificado no presente caso.
6. O cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista realizado na vigência da Resolução n. 439 é possível desde que observado os seguintes requisitos: [a] a previsão contratual que possibilite o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo; e [b] a previsão de repactuação das cláusulas contratuais atinentes à reciprocidade, quando o seguro for oferecido como garantia, como condição de acesso a condições de crédito mais favoráveis ao consumidor. Precedentes: Acórdãos 1962481 e 1948931.
7. No caso dos autos, os contratos de mútuo bancário celebrados pelas partes consignaram expressamente a cláusula de reciprocidade, ficando estipulado que as taxas de juros praticadas exigiriam a apresentação de garantia, que no caso, foi a contratação do seguro prestamista. Além disso, ficou estabelecido que, em caso de cancelamento por parte do emitente, o credor poderia promover a repactuação das taxas expressas nas respectivas cédulas bancárias, em até 2 vezes a taxa contratual, com recálculo das parcelas remanescentes.
8. Desse modo, estando presentes a possibilidade do cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo pelo consumidor, bem como a estipulação específica de mecanismos de repactuação suficiente para manter o equilíbrio contratual, deve ser garantido o direito da parte recorrida em rescindir os respectivos contratos de seguro prestamista, com a devolução do valor correspondente ao período a decorrer.
9. Considerando que a sentença determinou a rescisão dos contratos de seguro prestamista sem qualquer ônus para a consumidora, cabível o acolhimento parcial do pleito recursal, de modo a autorizar a rescisão contratual, com a devolução do valor referente ao período a decorrer, contudo, ficando ressalvado, quanto aos contratos celebrados na vigência da Resolução n. 439, o direito do credor em promover a repactuação das condições de crédito, nos estritos termos previstos no contrato entabulado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas para alterar o dispositivo e ressalvar o direito do credor em promover a repactuação das condições de crédito, em relação às cédulas emitidas na vigência da Resolução CNSP n. 439, de 1o de agosto de 2022, nos estritos termos previstos nos contratos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: 1. Considerando o que ficou estabelecido no art. 40 da Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022, a Resolução CNSP n. 365 foi expressamente revogada. Assim, aplica-se os termos constantes da Resolução CNSP n. 439 aos contratos firmados a partir de sua vigência. 2. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor exige a avaliação das cláusulas contratuais de forma conjunta, de modo a prestigiar o princípio do pacta sunt servanda e o adequado equilíbrio contratual. 3. Havendo a estipulação de cláusula de reciprocidade no contrato, segundo a qual o consumidor tem acesso à condições de crédito especiais mediante o oferecimento de garantia por meio da contratação de seguro prestamista, o cancelamento unilateral do seguro exige a demonstração dos seguintes requisitos: [a] a previsão contratual que possibilita o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo; e [b] a previsão de repactuação das cláusulas contratuais atinentes à reciprocidade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, art. 36; Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948931, processo número 0736986-52.2024.8.07.0016, Relator(a) SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1962481, processo número 0755288-32.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 13/02/2025.